Tribunal: TJBA
Processo: 8046708-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046708-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRISAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL GARRIDO FRANK, NICKOLAS BRUM DE LIMA

AGRAVADO: HIRAM GOIS CAVALCANTI DE MELLO

Advogado(s)
:
GABRIEL GIL LIMA XAVIER

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRAS EM CONDOMÍNIO. EMBARGO. APROVAÇÃO DE PROJETO PELA INCORPORADORA. COMPETÊNCIA TEMPORAL. CORTE DE ÁGUA. ILICITUDE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - O recurso. Agravo de instrumento interposto por condomínio contra decisão que autorizou a continuidade de obras estruturais em unidade autônoma e determinou o restabelecimento do fornecimento de água.

2 - Fato relevante. O condomínio embargou a obra do agravado exigindo submissão a um "Comitê de Obras", a despeito de o condômino possuir aprovação prévia concedida pela incorporadora dentro do prazo de competência exclusiva fixado na convenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há três questões em discussão: (i) saber se há irregularidade na representação processual por suposta ausência de procuração; (ii) definir se a aprovação do projeto pela incorporadora, na vigência de sua competência exclusiva, prevalece sobre a exigência de submissão a comitê criado posteriormente; e (iii) verificar a legalidade do corte de fornecimento de água como meio coercitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A procuração outorgada pelo agravado encontra-se nos autos, inexistindo vício de representação, em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas.

5 - A Convenção Condominial estabeleceu a competência exclusiva da incorporadora para chancelar projetos nos três primeiros anos. Comprovada a aprovação dentro desse prazo, aplica-se o princípio tempus regit actum.

6 - A exigência retroativa de submissão a um Comitê de Obras constituído juridicamente após a aprovação válida do projeto viola a segurança jurídica e a boa-fé objetiva (venire contra factum proprium).

7 - O corte de serviços essenciais, como o abastecimento de água, configura medida abusiva e ilegal, violando a dignidade da pessoa humana e o sistema de proteção ao consumidor, não podendo ser utilizado como meio de coerção privada.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046708-83.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
CONDOMÍNIO VILLA BRISAS
e parte Agravado
HIRAM GOIS CAVALCANTI DE MELLO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.